Tribunal: TJES
Processo: 0003523-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003523-22.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON BARBOZA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de 193 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais foram suscitadas no recurso:
(i) verificar a legalidade da diligência de busca e apreensão, diante da suposta incerteza quanto à identificação do imóvel;
(ii) examinar a suficiência da prova quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência de busca e apreensão foi autorizada por mandado judicial devidamente fundamentado, lastreado em investigação prévia da Polícia Civil.
4. A participação de morador local para apontar o imóvel não compromete a legalidade da diligência, configurando mero auxílio à execução da ordem judicial.
5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.
6. A apreensão de documento pessoal do réu no local reforça a vinculação ao imóvel e aos objetos ilícitos encontrados.
7. Ausência de elementos capazes de desconstituir a autoria ou comprometer a validade da prova produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a diligência de busca e apreensão realizada com base em mandado judicial fundamentado, ainda que a localização do imóvel tenha contado com auxílio de morador local, desde que a ordem tenha origem em investigação prévia consistente.
2. A presença de documento pessoal do acusado no local em que se apreenderam drogas e apetrechos para tráfico constitui indício relevante de autoria, reforçado por depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 50090040051, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 28/03/2018, DJE 04/04/2018;

STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018;

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/11/2017, DJe 01/12/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003523-22.2022.8.08.0011
APELANTE: HUDSON BARBOZA VENTURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Hudson Barboza Ventura contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da prova produzida, sob o argumento de que a busca e apreensão foi executada em imóvel cuja identificação dependera de terceiros estranhos à diligência, em violação às garantias constitucionais da inviolabilidade domiciliar e do devido processo legal.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, afirmando não haver comprovação da sua posse ou domínio sobre o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.

O Ministério Público em sede de contrarrazões, postula o conhecimento desprovimento do recurso, a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer opina em mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 07h22min, na rua João Pancini, n° 4, bairro Boa Vista, Cacheiro de Itapemerim/ES,
o Denunciado foi flagrado guardando e mantendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “lança perfume”, com o fim de comercializá-la,
guardando e mantendo em depósito substância entorpecente vulgarmente conhecida como “lança perfume”, com o fim de comercializá-la, estando, ainda, na posse de arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se da denúncia, que no dia dos fatos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos 0005375- 18.2021.8.08.0011 com o fim de apurar a prática de crime de tráfico de drogas, agentes da lei se deslocaram até o endereço supramencionado, residência do ora Denunciado.

Depreende-se ainda que, ao adentrarem no imóvel os policiais civis perceberam que em um dos quartos havia um ventilador ligado, direcionado para a cama, bem como que a luz da cozinha estava acesa, todavia ninguém foi localizado em seu interior.

Narra também que, realizadas as buscas pela residência os agentes da lei lograram êxito em apreender 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Bagual, calibre .32, 04 (quatro) frascos de substância análoga a "lança perfume", além de 01 (um) frasco de ácido bórico, 14 (catorze) pinos plásticos e 01 (uma) balança de precisão, petrechos comumente utilizados para a confecção e acondicionamento de entorpecentes.

Pois bem.

Preliminarmente a defesa alega a nulidade das provas obtidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, argumentando que os policiais tinham incerteza sobre o imóvel alvo e dependeram da indicação de um popular não identificado para executá-lo.

Consta nos autos que, o mandado judicial não foi expedido de forma genérica ou com base em informações vagas.

Pelo contrário, a ordem judicial (processo nº 0005375-18.2021.8.08.0011) foi devidamente fundamentada, originando-se de investigações prévias da Polícia Civil que apontavam, a partir de informações de colaboradores, a existência de um esquema de tráfico de drogas no bairro, com a identificação específica de indivíduos, incluindo o
apelante,
e seus respectivos endereços.

A circunstância de os agentes terem solicitado a um morador local que apontasse, dentre as casas da rua, qual seria a residência do alvo, não macula a diligência, sobretudo em locais onde as residências não possuem numeração clara, como admitido em juízo por um dos policiais.

A ajuda do popular foi um mero ato de auxílio na execução de uma ordem judicial preexistente e devidamente fundamentada, e não a fonte primária da suspeita.

A decisão que autorizou a busca e apreensão estava amparada em fundadas razões, em conformidade com o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal. Logo, não há que se falar em ilegalidade da busca ou das provas dela decorrentes.

VOTO – MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a apreensão de sua CTPS no imóvel não é prova cabal de autoria.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas através do Boletim Unificado (fls. 03/05), Termo de Declaração que Presta (fls. 21/22), Auto de Apreensão (fl. 11), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga (fl. 12), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 13), Laudo Pericial – Balística (fls. 16/19), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 29/31) e Laudo de Exame Químico (fl. 20) e dos depoimentos prestados na fase instrutória e confirmados na esfera judicial.

Diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se baseou unicamente na apreensão da CTPS do apelante.

Este documento, encontrado no local onde se armazenavam drogas e uma arma de fogo, serviu como um forte elemento de corroboração para as investigações prévias da Polícia Civil, que já apontavam o apelante como um dos responsáveis pelo tráfico naquela localidade.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo, foram firmes e coerentes ao narrar que as investigações indicavam o apelante como um dos envolvidos na mercancia de entorpecentes naquele endereço específico.

Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em prejudicar o réu injustificadamente.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige a prova da mercancia ou que o agente seja flagrado em posse direta do entorpecente.

O referido tipo penal é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares, entre eles "guardar" e "ter em depósito". O conjunto probatório, investigações prévias, depoimentos policiais e a apreensão de um documento pessoal e intransferível no exato local de armazenamento do material ilícito, é mais que suficiente para demonstrar que o apelante, no mínimo, guardava e mantinha em depósito as drogas apreendidas.

A alegação de que a certidão do oficial de justiça atestou que o réu era desconhecido no local não é suficiente para infirmar o édito condenatório.

Tal certidão, produzida em momento posterior, reflete apenas a percepção de vizinhos abordados pelo meirinho, o que não se sobrepõe à prova produzida em juízo e aos elementos colhidos na investigação que estabeleceram o vínculo do apelante com o imóvel.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de desconstituir a higidez da prova coligida ou de comprometer a autoria delitiva imputada, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, a qual se assenta em acervo probatório consistente, produzido por meios legalmente válidos e alicerçado em fundamentação jurisdicional adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.